Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743388-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desembargador Angelo Canducci Passareli, e CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisas e Avaliação e Seleção de Eventos, objetivando a isenção na taxa de inscrição do concurso para a carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Verifica-se que, por meio da decisão de ID 42449755, proferida no Plantão Judicial, o pedido liminar foi indeferido, estando pendente o exame do mérito do mandamus pelo Colegiado. Intimem-se as autoridades impetradas para prestarem informações no prazo legal. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora